Tribunal: TJMT
Processo: 1016177-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016177-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), GFS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 30.011.200/0001-00 (AGRAVADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), INOVE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 51.323.318/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARANJO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES BLOQUEADOS EM OPERAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDODIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e BANCO BS2 S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por GFS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial de R$ 152.405,32, corrigido e acrescido de juros legais, bem como a apresentação de extratos de transações realizadas, envolvendo valores não repassados em decorrência de bloqueio na
Operação Concierge
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que obriga as Agravantes, solidariamente com a Corré I9PAY, a depositarem judicialmente os valores bloqueados, além de fornecerem os extratos das transações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arranjo de pagamentos envolve credenciadora (ADIQ), subcredenciadora (I9PAY) e instituição financeira liquidante (BANCO BS2), formando cadeia de prestação de serviços que impõe responsabilidade solidária pelas obrigações perante o estabelecimento comercial.

4. A documentação evidencia relação jurídica entre as partes, a realização de transações e o bloqueio indevido de valores, reconhecido em decisão criminal que orientou a restituição via juízo cível.

5. A probabilidade do direito está caracterizada pela demonstração de transações comerciais regulares e pela responsabilidade objetiva na relação de consumo.

6. O perigo de dano decorre da retenção prolongada de valores essenciais ao fluxo de caixa da empresa Agravada, afetando sua liquidez e continuidade operacional.

7. O depósito judicial determinado é medida reversível, que não acarreta perigo de irreversibilidade, sendo compatível com o disposto no art. 300, § 3o, do CPC, especialmente considerando a capacidade financeira das Agravantes.

8. Jurisprudência do TJ/MT em caso análogo confirma a possibilidade de concessão de tutela de urgência para garantir valores bloqueados quando presentes indícios de confusão patrimonial e risco de desaparecimento dos ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cadeia de prestação de serviços no arranjo de pagamentos impõe responsabilidade solidária entre credenciadora, subcredenciadora e instituição liquidante pelo repasse de valores oriundos de transações comerciais.

2. A concessão de tutela de urgência para determinar o depósito judicial de valores bloqueados é legítima quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo irrelevante a ausência de contraditório prévio se a medida for reversível.

3. A capacidade econômica das partes deve ser considerada para afastar alegações de dano reverso em relação ao depósito judicial de quantia fungível.

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 300, § 3o, e 302, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ/MT, RAI 1005423-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 17/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
e
BANCO BS2 S.A.
contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belém Nunes, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1013423-50.2025.8.11.0002
ajuizada por
GFS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
, que
deferiu a tutela pleiteada
, determinando que as ora Agravantes, solidariamente com a corré
Inove Soluções em Tecnologia Ltda. (I9PAY)
,
o depósito judicial do valor de R$ 152.405,32
, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros legais (SELIC) a contar de 28 de agosto de 2024, além da apresentação de extratos de transações realizadas em favor da Agravada no período de julho de 2023 a 28 de agosto de 2024 (
vide
ID. 190337065, na origem).

Por suas razões recursais, as Agravantes sustentam, em suma:
(i)
a complexidade da matéria e a necessidade de instauração do contraditório antes da concessão da tutela;
(ii)
a inexistência de probabilidade do direito, pois já teriam sido cumpridas todas as obrigações impostas pelo Juízo Criminal que determinou o desbloqueio dos valores;
(iii)
a ausência de perigo de dano à Agravada, considerando o tempo decorrido entre os fatos e o ajuizamento da ação;
(iv)
a existência de perigo de dano reverso às Agravantes; e
(v)
a impossibilidade de cumprir a obrigação de apresentar extratos e informações sobre transações que estariam sob controle exclusivo da
I9PAY
.

Com essas considerações, pugnaram pela
concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pelo
provimento do recurso para reformar a decisão agravada
.

O
efeito suspensivo foi indeferido
no ID. 287892870.

A Agravada apresentou contrarrazões de ID. 293514859, sustentando a responsabilidade solidária das empresas na cadeia de fornecimento do serviço, a capacidade financeira das Agravantes (BS2 teve lucro de R$ 123 milhões em 2024), e que o depósito judicial constitui medida reversível, refutando os argumentos das Agravantes.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 287835396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
GFS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência em face de
Inove Soluções em Tecnologia Ltda. (
I9PAY
)
,
ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
e
BANCO BS2 S.A.
, objetivando o depósito judicial do valor de R$ 152.405,32 correspondente aos valores recebidos via maquinetas de cartão da
I9PAY
e não repassados, mesmo após autorização judicial de desbloqueio em processo criminal decorrente da
Operação Concierge.

Ao apreciar o aludido pedido, o Juízo
a quo
deferiu-o, nos seguintes termos:

“Vistos...

Trata-se
de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por
GFS Materiais para Construção e Serviços Administrativos Ltda.
, em face de
Inove Soluções em Tecnologia Ltda., Adiq Instituição de Pagamento S.A. e Banco BS2 S.A.
, por meio da qual a parte autora pleiteia, em sede liminar, o depósito judicial da quantia de R$ 152.405,32 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), correspondente aos valores recebidos via maquinetas de cartão da ré Inove Pay e não repassados, mesmo após autorização judicial de desbloqueio em processo criminal.

Alega a parte autora que contratou os serviços da primeira requerida, utilizando suas maquinetas de cartão como forma de recebimento pelas vendas efetuadas ao longo de mais de um ano.

Contudo, desde o dia 28 de agosto de 2024, deixou de ter acesso à plataforma, bem como deixou de receber os valores devidos, tendo sido informada que a empresa foi alvo da Operação Concierge, deflagrada pela Polícia Federal.

Esclarece que não possui qualquer vínculo com as atividades investigadas na referida operação, tampouco figura como parte no processo criminal que resultou na decretação dos bloqueios.

Ressalta, inclusive, que o Juízo da 9a Vara Criminal Federal reconheceu a boa-fé de terceiros prejudicados, dentre os quais encontra-se a parte autora, autorizando expressamente que a ADIQ e o Banco BS2 procedam ao repasse dos valores brutos aos respectivos estabelecimentos comerciais, conforme decisão anexada.

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a
probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

No caso concreto, os elementos trazidos aos autos demonstram com clareza a presença da probabilidade do direito invocado. A parte autora apresenta documentos que evidenciam a regularidade de sua atividade comercial, o vínculo contratual com a Inove Pay, e a existência de transações regularmente efetuadas por meio das maquinetas fornecidas pela ré.

O extrato de vendas e os comprovantes das transações corroboram a alegação de que os valores efetivamente foram gerados por operações comerciais lícitas, alheias a qualquer conduta criminosa.

A decisão proferida no bojo do processo criminal n.o 5005763-50.2024.4.03.6105, em trâmite perante a 9a Vara Criminal Federal, reforça a verossimilhança do direito alegado ao determinar, de forma expressa, a liberação dos valores retidos em nome de terceiros de boa-fé, nomeando a ADIQ e o Banco BS2 como depositários fiéis e autorizando o repasse integral dos valores, sem a aplicação das taxas contratadas com a Inove Pay.

No tocante ao
perigo de dano
, entendo que se encontra igualmente caracterizado. A retenção dos valores compromete a liquidez da empresa autora, cuja atividade empresarial depende diretamente dos repasses decorrentes das vendas com cartões.

A ausência de repasse por período prolongado pode comprometer sua saúde financeira, provocar inadimplemento contratual, perda de fornecedores e até mesmo inviabilizar o prosseguimento regular da atividade empresarial.

Cumpre registrar que a medida pleiteada — depósito judicial dos valores — é plenamente reversível, pois não importa levantamento antecipado dos valores, os quais permanecerão sob a custódia deste juízo até ulterior deliberação.

Dessa forma, a concessão da tutela não acarreta prejuízo às requeridas, tampouco risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3o do art. 300 do CPC.

Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar que:

As rés Inove Soluções em Tecnologia Ltda., Adiq Instituição de Pagamento S.A. e Banco BS2 S.A., de forma solidária, realizem o depósito judicial do valor de R$ 152.405,32 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias úteis
, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros legais (SELIC), a contar de 28 de agosto de 2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 139, IV, do CPC;

No mesmo prazo, apresentem nos autos o extrato de todas as transações realizadas em favor da parte autora, no período de julho de 2023 a 28 de agosto de 2024
, relativas às vendas com as maquinetas da Inove Pay, sob pena de expedição de ofício à autoridade competente para apuração de eventual desobediência.

Nos termos do art. §5o, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC,
designo audiência de conciliação/mediação para o dia 11/06/2025, às 10:30 horas

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ,
ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3o do art. 334, do CPC
.” (vide ID. 190337065, na origem)
.

Pois bem.

Denota-se que a controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando compelir as Agravantes ao depósito judicial de valores decorrentes do arranjo de pagamentos bloqueados pela
Operação Concierge
.

De pronto, imperativo salientar que a relação entre as partes caracteriza-se como cadeia de prestação de serviços no mercado de meios de pagamento, em que a
ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
atua como credenciadora, a
Inove Soluções em Tecnologia Ltda. (
I9PAY
)
como subcredenciadora e o
BANCO BS2 S.A.
como instituição financeira liquidante, formando um arranjo integrado para processamento de transações eletrônicas.

Dito isso, o art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, vedando sua concessão “
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
” (§ 3o).

In casu
,
vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela Agravada
.

A documentação apresentada demonstra com suficiente clareza a existência de relação jurídica entre as partes no âmbito do sistema de pagamentos eletrônicos, havendo a Agravada
GFS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
comprovado a realização de transações comerciais regulares através das maquinetas fornecidas pela
Inove Soluções em Tecnologia Ltda. (
I9PAY
)
(
Cf
. ID. 190074018, na origem), sendo a
ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
a credenciadora responsável pelo processamento das transações e o
BANCO BS2 S.A
a instituição financeira liquidante.

Outrossim, constata-se da decisão proferida no processo criminal n. 5005763-50.2024.4.03.6105 reconheceu expressamente que terceiros de boa-fé foram prejudicados pelo bloqueio das atividades da
I9PAY
, determinando que a
ADIQ
e o
Banco BS2
procedessem ao repasse dos valores aos estabelecimentos comerciais,
havendo-se ainda
, naquela mesma oportunidade,
determinado inequivocamente que pedidos de habilitação e restituição de valores deveriam ser dirigidos ao juízo cível competente
(
vide
ID. 190074012, na origem).

Evidencia-se estar claro que
as Agravantes atuam de forma integrada no arranjo de pagamentos que possibilita o recebimento de vendas via cartão pela Agravada, de modo que esta operação conjunta caracteriza responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações assumidas perante os estabelecimentos comerciais
, aplicando-se os princípios da responsabilidade civil objetiva no âmbito das relações de consumo, considerando que a Agravada figura como destinatária final dos serviços prestados.

Aliás, em caso análogo, este Sodalício já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO JUÍZO. BLOQUEIO DE ATIVOS PELO SISBAJUD E RENAJUD. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, rejeitando-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a argumentação do agravante se dirige de forma clara à decisão combatida.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito do agravado encontra respaldo em documentos como o Termo de Adesão e Credenciamento ao Sistema InoveBanco e o Contrato de Parceria com as rés, que demonstram obrigação quanto ao repasse de valores oriundos de transações com cartões.

O perigo de dano decorre da existência de bloqueios judiciais e da operação penal que revelou possível lavagem de dinheiro e confusão patrimonial entre os envolvidos, com risco concreto de desaparecimento dos valores.

A decisão liminar inaudita altera pars é compatível com o regime da tutela cautelar antecedente e não configura violação ao contraditório, pois a constrição é reversível e sujeita ao contraditório em momento oportuno.

O agravante não apresentou provas aptas a afastar os indícios de confusão patrimonial ou a demonstrar que a constrição de bens comprometeria sua subsistência de forma irremediável.

A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência dos tribunais pátrios, que reconhece a possibilidade de tutela de urgência com base nos requisitos legais mesmo em fase inicial do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ‘A concessão de tutela de urgência em caráter antecedente exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, os quais podem ser evidenciados por documentos e indícios robustos de confusão patrimonial. A ausência de contraditório prévio não invalida a tutela cautelar inaudita altera pars quando a urgência e a reversibilidade da medida a justificam. A reversibilidade da constrição de valores impede a caracterização de prejuízo irreparável ao agravante, que poderá apresentar defesa em momento oportuno.’ (...).”
(TJ/MT. RAI 1005423-67.2025.8.11.0000. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/05/2025, DJe: 17/05/2025; g. n.).

Nesse cenário, o perigo de dano se encontra suficientemente caracterizado, eis que
a retenção prolongada dos valores compromete a liquidez da empresa Agravada
, cujo funcionamento depende diretamente dos repasses decorrentes das vendas com cartão.

Soma-se a isso, a natureza fungível do dinheiro e o tempo já transcorrido desde o bloqueio inicial demonstram a urgência da medida para preservação da atividade empresarial.

Lado outro, as demonstrações financeiras do
Banco BS2
referentes ao exercício de 2024, juntadas pela Agravada no ID. 293514868 deste feito, revelam lucro líquido de R$ 123.941.000,00, de sorte que o valor objeto do depósito judicial representa apenas 0,12% deste montante, demonstrando inequivocamente que a medida não compromete as atividades empresariais das Agravantes.

A par disso, sublinha-se que a tutela deferida determina, tão-somente, o depósito judicial, não levantamento imediato dos valores pela Agravada; característica que assegura plena reversibilidade da decisão, afastando o óbice previsto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Além de que, nos termos do art. 302, inciso I, do mesmo diploma legal, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.

Acertada, por conseguinte, a decisão objurgada, inexistindo razão para sua reforma
, na medida em que a preservação dos direitos da Agravada, empresa prejudicada pela
Operação Concierge
sem qualquer participação nas atividades investigadas, constitui medida de justiça, especialmente considerando a capacidade econômica das Agravantes e a natureza reversível do depósito determinado.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
e
BANCO BS2 S.A.
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025